Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM OS SUBSTITUÍDOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 100 E § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível estender a obrigação contida no contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado aos filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre eles. Precedentes.
2. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos filiados substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais, sobretudo ao art. 100, § 8o, da CF. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.